Tribunal: TJDFT
Processo: 0721311-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE DINHEIRO. BEM INDICADO À PENHORA PELO DEVEDOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
1 – Em processo de execução fiscal a penhora deve recair, preferencialmente, sobre dinheiro (Lei 6.830/80 11 I).
2 – Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.